Tribunal: TJDFT
Processo: 0728667-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO. CONCESSÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. POSTULANTE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURÍCOLA. RENDA MENSAL. EXPRESSÃO COMEDIDA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (CPC, ART. 99, § 3o). BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. AGRAVO. INTERPOSIÇÃO. AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.AGRAVO DESPROVIDO.
1. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada em decorrência da simples circunstância de aparentar condição social superior à grande maioria da população brasileira, à medida em que não traduz a certeza de que se trata de pessoa economicamente privilegiada, notadamente quando exerce exclusivamente atividades rurícolas e aufere, abatidos os descontos compulsórios, renda mensal inferior a 02 salários mínimos mensais (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
2. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte diante da comedida renda mensal que aufere, de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao apresentar defesa em execução contra si manejada, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
3. Aviado recurso aparelhado por argumentação desenvolvida em conformidade com a realidade processual, não subsiste fato imputável à parte recorrente passível de conduzir ao reconhecimento de que agira com má-fé, sujeitando-se à pena cabível para a hipótese (CPC, art. 80), inclusive porque, aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que tem correspondência na boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.